Tribunal: TJMT
Processo: 0053349-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGADO:
DIRCEU CAMARGO JÚNIOR

Número do Protocolo: 53349/2018
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROTELATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.
1 - O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGADO:
DIRCEU CAMARGO JÚNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de agravo interno para fixar multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) e manter a condenação imposta ao Município de Lucas do Rio Verde/MT, para o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, restando assim ementado:
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É INTEGRANTE – RESP 1108013/RJ (TEMA 129) – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARTIGO 461 DO CPC/73 – RESP 1474665/RS (TEMA 98) – AGRAVO INTERNO PROVIDO.
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1108013/RJ (Tema 129), em que discutiu-se a possibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, e firmou a seguinte tese:
“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.”
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1474665/RS (tema 98), em que discute a possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 461 do CPC/73, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, por parte do ente estatal.
“(...) 4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...)

Sustenta que, a finalidade do presente recurso é apenas prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional (artigo 5o, XXXV, da CF).
A Defensoria Pública apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pela rejeição dos embargos e a condenação do ente público embargante ao pagamento de multa disposta no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil de 2015.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de agravo interno para fixar multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) e manter a condenação imposta ao Município de Lucas do Rio Verde/MT, para o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, restando assim ementado:
AGRAVO INTERNO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É INTEGRANTE – RESP 1108013/RJ (TEMA 129) – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARTIGO 461 DO CPC/73 – RESP 1474665/RS (TEMA 98) – AGRAVO INTERNO PROVIDO.
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1108013/RJ (Tema 129), em que discutiu-se a possibilidade de condenar a municipalidade em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, e firmou a seguinte tese:
“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.”
O STJ submeteu a julgamento o REsp 1474665/RS (tema 98), em que discute a possibilidade de ser imposta a multa a que alude o art. 461 do CPC/73, nos casos de descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, por parte do ente estatal.
“(...) 4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...)

O artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015 elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
O presente recurso não comporta provimento.
Isso porque, o recurso em análise visa exclusivamente promover o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais federais, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância.
É certo que, mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Insta consignar que, quando apreciado o recurso de agravo interno, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.
De acordo com os ensinamentos de Rodolfo de Camargo Mancuso, atualmente o prequestionamento da matéria devolvida ao STF e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com temperamento, não mais se justificando o rigor que inspirou as súmulas 282, 317 e 356”. E acrescenta: “recentes manifestações pretorianas do STF e do STJ apontam nesse caminho, como dá notícia Elísio de Assis Costa: o STF decidiu que a súmula 282 (que reclama o prequestionamento) ‘só exige haja sido ventilado na decisão recorrida o tema de direito federal, não mencionando ser indispensável a precisa indicação dos dispositivos questionados’. E no STJ, o Min. Luís Vicente Cernicchiaro deu por dispensável a “indicação explícita da norma contrariada”, não se mostrando necessário ‘mencioná-la formalmente’. (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2000). [Destaquei]
A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.
3. Recurso especial não conhecido.
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei]

E ainda deste Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015) O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC.
(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Por fim, verifico que, in casu, não deve haver a condenação do ente público ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não é evidenciado o caráter protelatório da oposição dos aclaratórios ou eventual má-fé do embargante nos casos em que o recurso é interposto apenas para fins de prequestionamento.
A propósito, esse é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. OBSERVÂNCIA AO ARE 709.212/DF. PARA OS CASOS EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ ESTEJA EM CURSO, APLICA-SE O QUE OCORRER PRIMEIRO: 30 ANOS, CONTADOS DO TERMO INICIAL, OU 5 ANOS, A PARTIR DESTA DECISÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ.
1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "No caso em espécie, considerando-se que o início da atividade laboral ocorreu em 1o de fevereiro de 2003 e que a ação fora ajuizada em 18 de dezembro de 2009, o termo final do prazo prescrição quinquenal somente ocorrerá em 13 de novembro de 2019, em observância ao ARE 709.212/DF, julgado em 13/11/2014 pela Suprema Corte, não havendo, pois, que se falar em prescrição".
2. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.
3. Nada obstante, no mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, emprega-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Quanto aos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STF e do STJ, razão pela qual, nesse ponto, não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
5. Cumpre ressaltar que a referida orientação vale também para os recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.
6. A multa imposta com base no art. 1.026, § 2o do CPC/15 deve ser afastada quando os Embargos de Declaração tenham sido opostos com visível propósito de prequestionamento, de modo a elidir seu caráter protelatório, como assentado na Súmula 98 do STJ e na jurisprudência consolidada do STJ.
7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
(STJ - REsp: 1895949 PI 2020/0243198-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/4/2021) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer em razão de construção de rede elétrica em propriedade rural.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. Nas ações em que o consumidor postula o ressarcimento de valores despendidos para o custeio de rede elétrica rural, sem a existência de previsão contratual nesse sentido, aplica-se o prazo prescricional trienal, contado a partir do término da obra. Precedente da 2a Seção firmado em julgamento de recurso especial repetitivo.
4. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC/73 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
5. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736042 RO 2018/0089113-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/5/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/5/2020) [Destaquei]

A jurisprudência pátria também é neste sentido. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – ACLARATÓRIOS OPOSTOS APENAS PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO PARA FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TRIBUNAL SUPERIOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM O ACOLHIMENTO DESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA – PRETENSÃO DO EMBARGADO DE APLICAR MULTA (ART. 1.026, § 2o DO CPC)– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJPR - 14a C. Cível - 0026146-96.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 10.08.2020).
(TJ-PR - ED: 00261469620198160000 PR 0026146-96.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 10/8/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/8/2020) [Destaquei]

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, REJEITO-OS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA